Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722622-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA ROTA DO CAVALO AGRAVADO: AERORANCHO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA ROTA DO CAVALO contra decisão proferida na ação de reintegração de posse 0024254-55.2016.8.07.0018 movida por AERORANCHO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. A decisão agravada determinou o desentranhamento do mandado de reintegração de posse para o seu fiel cumprimento. Nas razões do recurso, a agravante assevera que a decisão agravada levou em consideração somente a Constituição da Associação via Cartório que se deu no segundo semestre de 2020, e não a Constituição de fato que se deu antes do dia 20/03/2020, ou seja, sua decisão foi em desencontro com a decisão do STF na arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, do Supremo Tribunal Federal. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O feito de origem iniciou-se a partir da ação de reintegração de posse na qual o agravado pretendia que fosse determinada a retirada dos ocupantes da Gleba 34 “a” e “b” da Fazenda Sálvia, localizada na DF 440, Km 16, Sobradinho/DF, objeto da matrícula 148.276 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Na sentença proferida na fase de conhecimento, o pedido foi julgado procedente para cominar o réu ao dever de restabelecer a posse ao requerente no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado, sob pena de remoção coercitiva (ID 27298663). Na fase de cumprimento de sentença, o ora agravante ofereceu impugnação (ID 27298665) a qual restou rejeitada (ID no 27298666). A decisão foi agravada e o recurso foi julgado improcedente (ID no 27298407). Nessa sede, o agravante busca, novamente, impedir o cumprimento de sentença sob o argumento de que, em decorrência da pandemia do COVID-19, deve ser concedida tutela de urgência para suspender pelo prazo de 6 meses as medidas administrativas e judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representam área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. Como a fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na sentença, inexiste impedimento de que o magistrado determine a reintegração de posse da gleba objeto da ação de conhecimento. Como já salientou o magistrado, em decisão referendada por esta Corte em sede de agravo de instrumento: “(...) As medidas de suspensão de diligências de remoção de invasores em razão da pandemia dizem respeito apenas às ocupações anteriores à decretação das medidas sanitárias. Dado que a associação impugnante confessa que as invasões praticadas por seus integrantes ocorreu no segundo semestre de 2020, não faz jus ao benefício excepcional ditado pela pandemia, mas, ao contrário, deve ser imediatamente removida, para que não se permita a utlização de uma calamidade pública como anteparo para a prática de lesões a direitos alheios (...)” (ID no 27298666). Além disso, o artigo 9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia do coronavírus, determinou a suspensão de liminares para desocupação de imóveis urbanos por falta de pagamento em ações de despejo. Todavia, tal vedação não se aplica na hipótese dos autos, pois trata-se de ação de reintegração de posse já transitada em julgado e envolve imóvel rural. Igualmente não tem aplicação no caso dos autos o Decreto 41913 DE 19/03/2021 ou a Lei no 13.979/2020, uma vez que a medida de reintegração de posse não está descrita entre as atividades previstas nas referidas normas. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. ESTRITA OBSERVÂNCIA. MATÉRIAS EM DISCUSSÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. 1. Embora sucinta, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, tendo sido exposto, com clareza e objetividade, as razões pelas quais o pedido de suspensão dos atos processuais (cumprimento de sentença) foi indeferido. 2. Em respeito a coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução, sendo defeso discutir a lide ou mesmo modificar os limites lá traçados. 3. As questões relacionadas ao alegado direito de preferência na aquisição do imóvel litigioso e a nomeação da agravante como depositária fiel do bem já foram decididas no processo, inviabilizando o revolvimento do tema. 4. A pendência de solução definitiva em outro agravo de instrumento, em que se discute a compensação de créditos, não tem o condão de impedir o cumprimento de título judicial transitado em julgado, sobretudo porque aludido recurso sequer fora conhecido, pendendo, na realidade, o julgamento do respectivo agravo interno. 5. O atual momento de pandemia não autoriza que se suspenda o cumprimento de sentença que determinou a reintegração de posse do agravado no imóvel litigioso, até porque não se trata, efetivamente, de ação de despejo por cobrança de aluguéis vencidos. 6. Recurso conhecido e improvido. (07110094820208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 27/7/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento da desocupação do imóvel até o término do estado de calamidade pública. 2. O artigo 9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia do coronavírus, determinou a suspensão de liminares para desocupação de imóveis urbanos por falta de pagamento em ações de despejo. 3. Tratando-se o caso concreto de rescisão de termo de permissão de uso de imóvel, cuja sentença transitou em julgado, não cabe a aplicação da referida lei a fim de suspender o cumprimento da ordem judicial. 4. Recurso conhecido e provido”. (07400107820208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/12/2020). Cumpre, ainda, observar que o mandado de desocupação não desconsidera a ocorrência da situação provocada pelo novo coronavírus, já que nele consta a determinação expressa de sejam oficiados o Conselho Tutelar e Secretaria de Estado de Assistência Social no DF, dando ciência da diligência, que poderá afetar crianças, adolescentes, idosos e outras pessoas em situação de vulnerabilidade, observando as precauções devidas tendo em vista a pandemia causada pelo COVID 19 (ID 87237141). Além disso, os aludidos cadastros para ganhar cesta básica não comprovam que os associados se reuniram na gleba antes do dia 20/03/2020, sendo certo que, de acordo com as próprias alegações do agravante, a associação apenas se constituiu em cartório no segundo semestre do ano de 2020. Nesse diapasão, a decisão proferida na Arguição de Preceito Fundamental 828 abarca aquelas ocupações anteriores a 20 de março de 2020. Veja-se: “(...) 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis)meses, a contar da presente decisão,medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações,remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020);(...)”. Portanto, pelo menos nessa fase de cognição perfunctória, não se vislumbra plausibilidade jurídica no pleito do agravante. Forte nesses fundamentos, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para honroso mister. Feito tudo isso, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2021 13:18:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador